Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-12.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000007-12.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DOS ANJOS CORDEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000007-12.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
CLAUDIA DOS ANJOS CORDEIRO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Junho de 2020.